Tribunal: STF
Processo: RHC 213304
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Márcio Rogério Waltrick, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC n. 150.190/SC.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 2º, §§ 2º e 4º, incs. I e IV, da Lei n. 12.850/13; do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/069 (onze vezes), c/c art. 29, na forma do art. 69, estes últimos do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:



    “HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/13; DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/069 (ONZE VEZES), C/C ART. 29, NA FORMA DO ART. 69, ESTES ÚLTIMOS DO CÓDIGO PENAL (CP). DO CP . REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, NOTADAMENTE DIANTE DO RELATÓRIO INVESTIGATIVO BASEADO EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E VÍDEOS QUE DEMONSTRAM A SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE COMO UM DOS LÍDERES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO QUAL EXERCE PAPEL DE GERENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO”. (eDOC 4, p.22) 



    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, que também foi desprovido.



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 



    Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade das condutas. 



    Este recurso veio distribuído a mim por prevenção ao HC 193.728/SC (eDOC 47)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJSC: 



    “2.2. Há prova da materialidade e indícios de autoria.



    Conforme consta dos autos, há fortes indícios de que o paciente é o responsável pela gerência do tráfico de drogas da localidade do Morro do Mocotó, integrando a organização criminosa responsável pelo controle do local, exercendo papel de liderança no morro.



    O relatório investigativo aponta que "MÁRCIO ROGÉRIO foi filmado no Morro do Mocotó no dia 06/03/2020, na escadaria onde se realizava o tráfico de drogas, na companhia de outros investigados. A partir da análise do celular apreendido com JOEL CARLOS INÁCIO NETO, verificou-se que MÁRCIO ROGÉRIO teve seu vulgo "Giga" mencionado em conversa entre JOEL e VÍTOR DA SILVA, vulgo Tripa (no diálogo, ambos falam que o dinheiro da venda de cocaína deve ser entregue a GIGA).Também tem seu vulgo "Giga" mencionado em conversa entre JOEL e o interlocutor "L2"; na ocasião, JOEL pede para marcar uma reunião entre os fornecedores da droga e os que trabalham vendendo, citando diversos vulgos de faccionados, como o vulgo “Giga”. Além disso, também foram observadas conversas diretas entre JOEL e MÁRCIO ROGÉRIO, na qual tratam sobre os foguetes que devem ser utilizados pelos olheiros e sobre os rádios Walktalk que servem para a comunicação entre os traficantes locais. Em outra conversa, JOEL pede que MÁRCIO ROGÉRIO, chamando-o de GIGA, tome “providências” com relação ao comportamento de outro indivíduo identificado como “Pablo”, o qual estaria lhe ameaçando".



    2.3. Não prospera a alegação do impetrante no sentido de estar ausente a fundamentação a sustentar a custódia, pois houve motivação concreta no tocante à garantia da ordem pública.



    A gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado na suposta prática criminosa autorizam a segregação para acautelamento da ordem pública, uma vez que há indícios de que o paciente exerce a função de gerente da facção na localidade do Morro do Mocotó, conforme já especificado acima. 



    Tal fato é, sim, indicativo de risco concreto de reiteração criminosa e da necessidade de garantir a ordem pública, razão pela qual se entende preenchidos os requisitos elencados no art. 312 do CPP”. (eDOC 4, p. 64-65)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ: 



    “Como se vê, consta do excerto fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, decorrente de investigações com o intuito de coibir a prática de diversos crimes na cidade de Florianópolis, especialmente na localidade conhecida como Morro do Mocotó, onde a citada organização criminosa exerceria forte domínio, sendo destacado a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, já que os mencionados indiciados estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas.



    Asseverou-se, ainda, que "MÁRCIO ROGERIO WALTRICK, vulgo GIGANTE, GIGA, MARCINHO: apurou-se na investigação que exerce a função de gerente do tráfico de drogas no Morro do Mocotó, inclusive, seu vulgo "Gigante" é mencionado no manuscrito que foi apreendido no Morro do Mocotó em outras oportunidades e juntado aos autos, no qual constam informações que indicam a participação da organização criminosa PGC na localidade, além de fazer menção a vários vulgos de faccionados" (fl. 30).



    Ademais "MÁRCIO ROGÉRIO foi filmado no Morro do Mocotó no dia 06/03/2020, na escadaria onde se realizava o tráfico de drogas, na companhia de outros investigados" (fl. 30)”. (eDOC 16)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado (gerente do tráfico) com facção criminosa conhecida como Primeiro Grupo Catarinense - PGC, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Registra-se, ainda, que há notícia nos autos da prática de diversos delitos relacionados com o tráfico de drogas. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente